Tribunal: TJES
Processo: 5001052-65.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001052-65.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: BRUNO AMARAL FACCINI e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5001052-65.2025.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: BRUNO AMARAL FACCINI, LETICIA VALLADARES RODRIGUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões (ID 15208132).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR/FORTUITO EXTERNO PELA COMPANHIA AÉREA. TESE AFASTADA. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da Requerida alegando, em suma, a ocorrência de força maior decorrente da necessidade de manutenção não programada da aeronave, o que afastaria sua responsabilidade. Sustenta a ausência de dano moral indenizável ou, alternativamente, a diminuição do valor arbitrado.
3.
Cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte demandante os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.
4.
A alegação de excludente de responsabilidade por necessidade de manutenção não programada na aeronave não prospera. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado e bem aplicado pela sentença recorrida, problemas técnicos que demandam manutenção, ainda que extraordinária, configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo, não afastando o dever de indenizar. A Recorrente tem o dever de garantir a segurança e a eficiência do transporte contratado, o que inclui a manutenção preventiva e corretiva de suas aeronaves.
5.
No caso concreto, é incontroverso que os Recorridos, que deveriam chegar em Vitória às 17h00 do dia 18/11/2024, porém tiveram seu voo desviado para Brasília, foram reacomodados para pernoite em Salvador e só chegaram ao destino final por volta das 11h50 do dia 19/11/2024, acumulando um atraso superior a 17 horas. Essa alteração substancial do contrato, com a necessidade de parada e pernoite não programados e atraso significativo, configura falha na prestação do serviço.
6.
O dano moral, em casos de atraso substancial de voo, opera-se
in re ipsa
, ou seja, independe de prova do prejuízo, decorrendo da própria violação do direito do consumidor à prestação adequada do serviço e do desconforto, angústia e frustração gerados pela situação. A prestação de assistência material (alimentação, hospedagem), embora cumpra uma obrigação legal (Resolução nº 400 da ANAC), não elide o dano moral decorrente da falha principal e do longo atraso.
7.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando o longo período de atraso, a necessidade de pernoite não programado e os transtornos inerentes à alteração significativa do itinerário de retorno, sem configurar enriquecimento ilícito.
8.
Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e que merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado n 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9.099/95.
9.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
10.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)